Tribunal: TJPA
Processo: 0829999-70.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6107 - Auxílio-Acidente (Art. 86)
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0829999-70.2020.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: RODRIGO BARROS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. POSSIBILIDADE. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A INCAPACIDADE LABORATIVA DO APELADO.

SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.
Inteligência do art. 86, da Lei n°

8.213/91;

II –
In casu
, o laudo da perícia oficial realizada concluiu que o apelado apresenta incapacidade para o trabalho, encontrando-se, por conseguinte, inapto a exercer a atividade laboral que exerce habitualmente, motivo pelo qual,
não merece reparos a sentença monocrática que concedeu o benefício do auxílio-acidente em favor do recorrido
;

III - Recurso de apelação conhecido e improvido.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso
e, no mérito, negar-lhe
provimento, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de
26
de
junho

a 03 de julho
d
e 2023
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS,
manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Previdenciária de Concessão de Auxílio-acidente ajuizada por
RODRIGO BARROS DA SILVA
em desfavor do ora apelante
,
julgou procedente a mencionada ação, condenando o recorrente a implantar o benefício previdenciário pretendido em favor do apelado. Condenou o apelante, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados no percentual de 15% (quinze por cento) do valor das parcelas vencidas até a sentença.

Em resumo, na exordial (
Num. 13444813 - Pág. 1/14)
, a patrona do apelado relatou que o mesmo sofreu um acidente de trabalho quando dirigia o carro da empresa em que trabalhava, ficando inapto para o seu labor pra mais de 03(três) anos, período em que foi beneficiário de auxílio-doença.

Salientou que o recorrido, após a sua recuperação, foi diagnosticado com limitação importante do seu punho direito e diminuição de força de caráter irreversível, o que reduziu consideravelmente sua capacidade laborativa.

Aduziu, em síntese, que o apelado ainda se encontrava incapacitado para o labor, motivo pelo qual, pugnou pelo restabelecimento do benefício da auxílio-acidente em favor do recorrido.

Após a instrução processual, o Juízo Monocrático proferiu a sentença supramencionada (
Num. 13444887 - Pág. 1/4)
.

Nas razões recursais (
Num. 13444891 - Pág. 1/4)
, o patrono do apelante aduziu, em resumo, a ausência dos requisitos para a concessão do benefício de
auxílio-acidente
em favor do recorrido.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada

O apelado não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme demonstra a certidão anexada ao presente processo (
Num. 13444896 - Pág. 1)
.

O processo foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de
ID 13623287 - Pág. 1
, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial, objetivando exame e parecer.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Mário Nonato Falangola, exarou parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso (
Num. 14374009 - Pág. 1/3)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares,
atenho-me ao exame do mérito
.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o direito ou não do apelado ao recebimento do auxílio-acidente previdenciário, visto que o mesmo aduziu que sofreu um acidente de trabalho e que se encontra impossibilitado de realizar suas atividades laborais habituais.

Inicialmente, ressalto que o benefício do auxílio-acidente previdenciário, cabível aos empregados que contribuem para o regime geral de previdência do INSS, está previsto no art. 86, da Lei nº 8.213/91, que preceitua o seguinte,
in verbis
:

“Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.”

Conforme se pode observar, a mencionada Lei estabelece os ditames quanto ao direito de concessão do benefício de auxílio-acidente, cuja finalidade é ser um dos instrumentos de proteção da Previdência Social aos seus segurados, acometidos por doenças incapacitantes, garantindo meios de subsistência.

No caso dos autos, o apelado sustentou que sofreu uma lesão de natureza laboral. Ressaltou que devido ao acidente, possui uma série de limitações e sequelas, que o impossibilitavam de executar atividade aboral habitual, cobrador de ônibus.

Por se tratar de causa acidentária, a prova pericial é imprescindível para apurar as reais condições de saúde de um postulante do benefício do auxílio-acidente, objetivando auferir se
este
efetivamente encontrava-se impossibilitado de exercer sua atividade laboral habitual.

Pois bem, conforme a conclusão do laudo médico-pericial do exame realizado no apel
ado
(
Num. 13444877 - Pág. 1
/8
), o mesmo apresenta moléstia que o incapacita para o exercício da sua atividade laboral
normalmente
. Senão vejamos.

O parecer
do referido laudo é taxativ
o
ao ressaltar o seguinte (
Num. 13444877 - Pág. 5
)
,
in verbis:

“
A patologia do autor é decorrente de acidente que resulta em sequela consolidada, a partir da cessação do auxílio-doença, sem possibilidade de tratamento, que gera limitação funcional, mas permite que o autor exerça sua função habitual. Sugiro auxílio acidente conforme situação C do quadro 8 do anexo III do Regulamento da Previdência Social”.

Por conseguinte, como bem ressaltou a autoridade monocrática em sua decisão, após a leitura do supramencionado laudo, ficou caracterizado que a condição física do apelado o impede para o exercício regular na atividade que exerce atualmente, sendo forçoso reconhecer que faz jus ao benefício do auxílio-acidente, conforme, inclusive, sugeriu o Médico do Trabalho que exarou o laudo supramencionado.

Com efeito, restam suficientemente demonstrados os requisitos para a concessão do auxílio-acidente em favor do recorrido. Denota-se, portanto, que o magistrado de 1º grau analisou todo o acervo probatório, concluindo de forma objetiva pela concessão do referido benefício, estando em perfeita consonância com a jurisprudência dominante deste Egrégio Tribunal, conforme demonstra o julgado abaixo transcrito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUXÍLIO ACIDENTE – ART. 86 DA LEI Nº 8.213/91- SEGURADO ESPECIAL - TRABALHADOR RURAL – QUALIDADE DEMONSTRADA.
1. Restando comprovada a condição de trabalhador rural do segurado especial, bem como a sua incapacidade temporária para o exercício da atividade que sempre desenvolveu, há que se reconhecer o direito à percepção do benefício auxílio-acidente, nos termos dos dispositivos legais que regulamentam a espécie, insertos na Lei 8.213/91. 2. O segurado faz jus ao auxílio-acidente quando lograr comprovar lesão decorrente de acidente de qualquer natureza e sequelas que impliquem na redução parcial e permanente da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. Exegese do artigo 86, caput, da Lei Federal nº 8.213/91.
Benefício devido. 3 e 4. Omissis. (2449621, 2449621, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-11-04, Publicado em 2019-11-14)”

É importante ressaltar que o princípio da livre apreciação da prova, previsto no art. 479, do NCPC, preceitua que “
O juiz apreciará a prova pericial de acordo com disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito
”.

Entretanto, a rejeição do parecer do Perito Judicial pressupõe a existência de outros elementos de convicção nos autos, hábeis para solucionar questão de natureza técnica, que depende de conhecimento especial e não pode ser suprida pela experiência pessoal do julgador.

Na ausência desses elementos, como ocorre no caso em análise, não assiste ao julgador recusar as conclusões apresentadas no laudo.

Ante as razões acima alinhadas,
não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com a jurisprudência existente
neste egrégio Tribunal
.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém,
26
de
junho
de 20
23
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 05/07/2023